Tribunal: TJBA
Processo: 8036405-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036405-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA FUNDADO EM CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. PROCESSO APONTADO COMO CONEXO JÁ JULGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO À ÉPOCA DA DECISÃO DECLINATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA REUNIÃO POR CONEXÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 55, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 235/STJ. PREVENÇÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência quanto à definição do juízo natural para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com pedido de restituição de valores oriundos de contrato de financiamento de veículo objeto de ação de busca e apreensão anteriormente movida pelo banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção do juízo onde tramitou ação anterior para processar nova demanda supostamente conexa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra do art. 55, caput, do CPC, autoriza a reunião de ações conexas pela identidade de pedido ou causa de pedir, contudo, o § 1º do mesmo artigo excepciona tal reunião quando uma das ações já houver sido sentenciada, conforme Súmula 235 do STJ. 4. À época da declinação da competência, o processo apontado como conexo já estava definitivamente julgado, razão pela qual, ausente utilidade na reunião dos feitos, resta esvaziada a justificativa para fixação de prevenção com base na conexão. 5. Não subsistindo fundamento legal para alteração da competência, deve ser reconhecida a competência do juízo suscitado, para o qual a ação foi inicialmente distribuída após regular sorteio. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8036405-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do Relator.